Tribunal: CARF
Processo: 13982.001367/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001367/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.761 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -
FUNIARP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL CANCELADA. DECORRÊNCIA.
O julgamento proferido no processo administrativo fiscal relativo ao Auto de
Infração contendo a obrigação principal deve ser replicado no julgamento do
auto de infração decorrente contendo a obrigação acessória por deixar a
empresa de apresentar o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°,
da Lei n° 8.212, de 1991, com os dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 137/156) interposto em face de decisão (e-
fls. 123/128) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.154.422-
0 (e-fls. 02/05), no valor total de R$ 332.295,00 e lavrado por ter a empresa apresentado nas
competências 01/2006 a 12/2007 o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001367/2009-22
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001367/2009-22

8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de
Fundamento Legal – CFL 68). O lançamento foi cientificado em 06/11/2009 (e-fls. 17).
Do Relatório Fiscal (e-fls. 09/16), extrai-se que o contribuinte iniciou suas
atividades em 23/07/1971 e que, apesar de não ter formulado o requerimento de isenção a que se
refere o art. 55, § 1°, da Lei n° 8.212, de 1991, apresentou GFIPs código 639 e não recolheu as
contribuições patronais, sendo que desde 22/12/2003 a entidade perdeu a validade do CEAS
emitido pelo processo n° 44006.004796/2000-13 deferido em 01/12/2006 pela resolução n°
008/2006 e que:
Os pedidos protocolizados pelos n° 71010.00287112003-48 e 71010.00481812006-24
obtiveram, com o advento da MP n° 44612008, deferimento. Deixando de analisar a
situação dessa MP não ter sido convertida em lei, e ainda, não haver sido emitido ato
pelo Congresso Nacional regulando os efeitos produzidos durante a sua vigência, o
contribuinte contudo, se cumprisse com todos os requisitos legais, a partir de
Fevereiro/2009 (datas das emissões das Resoluções nos 007 e 011, 03/02/2009 e
0910212009, respectivamente - ver fls. 133 e 131 do processo administrativo fiscal n°
13982.00136512009-33), poderia obter administrativamente o "ato declaratório de
isenção", tão almejado, naturalmente, com efeitos a partir de então.
(...) Por outro lado, a entidade não se enquadra nas disposições do parágrafo 1° do artigo
55 da Lei n°. 8.212.91, que excepciona as entidades com "direito adquirido à isenção"
de requerer o benefício fiscal ao INSS/RFB, ou seja, a entidade não satisfaz também as
condições previstas no Decreto-Lei n°. 1.572177, mormente por ter obtido seu
certificado junto ao então Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS apenas em
0310711986, através do processo n° 218.509182, protocolizado em 1982 (fls. 028 e 126
do processo administrativo fiscal n° 13982.00136512009-33). O contribuinte deixou de
providenciar dentro do prazo previsto no Decreto-Lei n° 1572177, o reconhecimento de
entidade com declaração de "utilidade pública federal", tal pleito só ocorreu junto ao
Ministério da Justiça - MJ em 0211011980, tendo sido emitido a declaração de
Utilidade Pública Federal pelo Decreto n° 85.752, de 2410211981, processo MJ n°
36.003180 (fls. 027 e 125 do processo administrativo fiscal n° 13982.00136512009-33).
(...) Com intuito de comparação das multas, elaborou-se as planilhas de fls. 161 a 166
do processo administrativo fiscal n° 13982.001365/2009-33, a fim de apurar, mês a
mês, a multa a ser aplicada: ou 75% (art. 35-A da Lei n°. 8.212/91, com a redação dada
pela Lei n°. 11.941/2009) ou 24% (art. 35), mais 100% da contribuição devida à
Previdência - observado o limite legal - (art. 32, inciso IV, parágrafo 50.), ambos da Lei
n°. 8.212/91, com a redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
(...) Com relação à competência 01/2007, NÃO houve aplicação desta multa nesta
competência, pois que a apuração da multa mais benéfica determinou a aplicação do
percentual de 75% de multa no auto de infração de obrigação principal, e assim sendo,
NÃO há multa por descumprimento da obrigação acessória nesta hipótese.
Na impugnação (e-fls. 19/31), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Imunidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 123/128):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001367/2009-22

Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AI/DEBCAD: 37.154.422-0, de 29/10/2009.
GFIP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em relação às bases de cálculo,
seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições.
ISENÇÃO
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n°
8.212/91
as entidades beneficentes de assistência social que cumpram,
cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91, vigente a época
da lavratura do lançamento.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 11/05/2010 (e-fls. 130/132) e o
recurso voluntário (e-fls. 137/156) interposto em 10/06/2010 (e-fls. 137), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. No prazo legal, apresenta recurso voluntário.
(b) Imunidade. A recorrente é uma sociedade civil constituída em assembleia
geral de 31 de julho de 1971 e pelo Município de Caçador através da Lei n.
27/71, modificada pela Lei n. 01/72, sendo entidade pública com
personalidade jurídica de direito privado, comunitária e regional e que realiza
assistência social, sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa,
patrimonial, econômica-financeira e didático-disciplinar, reconhecida como
de utilidade pública pela Lei n. 839/94 do Município de Caçador, pela Lei n.
1.820/05 do Município de Fraiburgo, pela Lei n. 4.711/72 do Estado de Santa
Catarina e pelo Decreto n. 85.752/81 da República Federativa do Brasil, e
com inscrição de 03/08/2009 a 03/08/2011, respaldada na Resolução n. 36/09
- CNAS, perante o Conselho Municipal de Assistência Social de Caçador/SC
por constituir-se entidade beneficente de assistência social. Anualmente, vem
apresentando relatório circunstanciado de serviços e o demonstrativo de
receitas e despesas r., como exigido pelo art. 4° da lei 91/35 e pelo art. 5° do
Decreto 50.517/61, mantendo o seu título de Utilidade Pública Federal,
conforme certidões emitidas pela Secretaria Nacional de Justiça. A entidade
não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício específico de suas
funções, não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma, e aplica as subvenções e
doações recebidas nas finalidades a que está vinculada. Atenta às
necessidades da comunidade, tem investido, nos últimos anos, 20% da sua
receita em serviços sociais e comunitários. Requisitos Legais. No caso em
tela, a entidade: (1) não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas a título de lucro ou participação no seu resultado, inclusive não
remunerar ou conceder qualquer vantagem ou benefício aos seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores; (2) aplica integralmente no
país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos; institucionais e
apresenta anualmente; ao Conselho Nacional da Seguridade Social, relatório
circunstanciado de suas atividades; (3) mantém escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão; (4) é reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001367/2009-22

municipal; (5) promove, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência'
social beneficente a pessoas carentes, especificamente no que tange à
educação; (6) não se trata de pessoa jurídica com personalidade jurídica
própria mantida por outra que esteja no exercício da imunidade; e, (7) é
portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, deferidos em razão dos
arts: 37 e 39 da MP 446/08 (resoluções ns. 7 e 11/2009 do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome). Logo, observa os requisitos do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991. CEBAS (CEAS) e a MP n° 446/08. A MP n.
446, de 10/11/08, renovava automaticamente todos os certificados das
entidades beneficentes de assistência social (CEAS) solicitados ao CNAS até
09/11/08. Com sua rejeição, não foi editado decreto legislativo, devendo
perdurar as relações jurídicas constituídas durante sua vigência. Assim, desde
que o pedido de renovação seja anterior a 09/11/ 2008, estará deferido na
forma da MP n° 446. In casu, a entidade requereu a renovação em 26/12/2003
(processo n° 71010.00287112003-48) e em 28/12/2006 (processo n°
71010.004818/20Ò6-2 4) e teve o deferimento de ambos em razão do art. 39 e
37 da MP 446, respectivamente. As certificações, em questão, foram
substituídas pelas resoluções do CNAS n° 008/2006, de 01/02/2006; e n° 11,
de 09/02/2009 e n° 7, de 03/02/2009. Logo, possuía o CEBAS no período
objeto da autuação, sendo irrelevante que a autuação se operou em
29/10/2009, quando já revogada a MP 446 e vigente a Lei n° 8.212, de 1991.
Requerimento de imunidade, direito adquirido e certificação a posteriori.
Apesar de não deter o ato declaratório de concessão de isenção, esse fato se
justifica pelo órgão competente para concessão do CEBAS não ter apreciado
as postulações realizadas ao ponto de ensejar a concessão da respectiva
declaração, em que pese a imunidade a ser contemplada pelo puro e simples
preenchimento dos requisitos legais, não podendo a imunidade ser
desconsiderada pela mera irregularidade burocrática do requerimento. Apesar
da não certificação pelo CNAS protocolava junto ao INSS ofícios
demonstrando não somente a sua iniciativa em fazer jus ao benefício como o
preenchimento das condições necessárias. Ademais, atendendo ao art. 14 do
CTN, tem assegurada sua imunidade. De qualquer forma, o próprio § 1° do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, excepciona o direito adquirido e possuía
registro no CNAS pelo processo n° 238.022/80, deferido em 09/01/81.
Quanto ao antigo CEAS, atualmente CEBAS, é portadora do CEFF pelo
processo 218.509/82, concedido em 03/07/86. Por fim, as renovações
culminaram na renovação nos termos da MP n° 446. Mesmo não se
considerando a certificação deferida pela MP n° 446, os processos
dependeriam de apreciação, não tendo como se exigir da entidade as
comprovações e o ato declaratório. Por fim, quanto à certificação, o art. 24, §
2°, da Lei n° 12.101, de 2009, prorroga a validade da certificação
anteriormente deferida até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação, caso se entendesse pendentes os processos referentes aos triênios
2003/2006 e 2007/2009, conferida a certidão para o triênio 2000/2003.
É o relatório.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001367/2009-22

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/05/2010 (e-fls. 130/132), o recurso
interposto em 10/06/2010 (e-fls. 137) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Imunidade e Conexão. O Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA n°
37.154.422-0 (e-fls. 02/05, CFL 68) em tela é decorrente do Auto de Infração de Obrigação
Principal – AIOP n° 37.154.420-3, veiculado no processo n° 13982.001365/2009-33.
As razões de inconformismo constantes do presente recurso voluntário são as
mesmas já apreciadas pelo colegiado no julgamento do recurso voluntário relativo ao AIOP n°
37.154.420-3, tendo sido emitida a seguinte decisão no Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-
009.759, de 11 de agosto de 2021:
Decisão: Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator),
Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier (Presidente), que negavam provimento
ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréa Viana Arrais
Egypto.
Uma vez acolhida a pretensão da recorrente no julgamento do Acórdão de
Recurso Voluntário n° 2401-009.759, de 11 de agosto de 2021, o AIOP n° 37.154.420-3 restou
cancelado, impondo-se, em face do vínculo por decorrência, a procedência do presente recurso
voluntário.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital